Tribunal: STF
Processo: Rcl 62681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Especial 1.973.397/MG (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS). 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    […] 



    Notadamente está configurada a violação da Soberania dos Vereditos, tendo em vista que o Reclamante foi denunciado com incurso ao art. 121, §2º, inciso I, IV e V do Código Penal, e o Conselho de Sentença acatou em seu desfavor. Contudo, os tribunais superiores posteriormente reformaram a decisão do Tribunal do Júri suprimindo o manifesto desejo do Conselho de Sentença. 



    […]



    Os tribunais superiores não apenas decotaram as qualificadoras, mas interferiram na decisão do Conselho de Sentença, modificando a dosimetria da pena aplicada conforme verificação das qualificadoras existentes. 



    […]



    Assim, conforme o entendimento da Suprema Corte, somente seria possível o decote/afastamento da qualificadora se manifestamente improcedentes e incabíveis. Contudo, nota-se que o decote se deu por erro de formulação do quesito, sendo este ainda, quesito obrigatório [...], violando, portanto, a Súmula 156 desta Suprema Corte.



    4. DO PREJUÍZO DO NÃO DESMEMBRAMENTO DO JULGAMENTO 



    […] a ausência do desmembramento acarretou ao Reclamante prejuízos imensuráveis, pois mesmo diante da peça acusatória que descreveu em seus relatos a sua posição incorrida, o mesmo foi submetido ao julgamento do Tribunal do Júri junto dos demais como se mandante fosse. 



    Diante das irregularidades abordadas e comprovadas acima, nitidamente que o Reclamante apesar de ter sido enquadrado como intermediário na contratação de pistoleiros, foi denunciado e processado com incurso no mesmo tipo penal e qualificadoras daqueles que enquadrados como mandantes, art. 121, §2º, inciso I, IV e V do Código Penal. A jurisprudência deste Suprema Corte firmou o entendimento quanto a necessidade de comprovação dos prejuízos suportados pela defesa ou acusação […] (STF - HC: 228400 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-09-2023 PUBLIC 28-09-2023). 



    O prejuízo suportado pelo Reclamante comprova-se através de sua condenação ter os mesmos parâmetros que os demais, ou seja, configurou-se uma pena padrão com relação aos outros corréus, sendo apenas o diferencial pela atenuante gerada da delação premiada prestada correspondendo a ½ (metade). 



    Em razão disso, requer a cassação da decisão ora reclamada proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, determinando um novo julgamento a ser submetido o Reclamante, tendo em vista que a decisão reclamada infringiu as mais diversas jurisprudências firmadas por esta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso concreto, a ação é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Cumpre destacar que os parâmetros indicados na petição inicial não servem ao cotejo com o presente caso, sobretudo porque se referem a processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual nas ações. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE de 02/03/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte.



    3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.503-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/03/2015)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente